Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. SOLIDARIEDADE AGÊNCIA DE VIAGEM. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida a restituir à demandante a quantia de R$ 1.748,00 (mil setecentos e quarenta e oito reais), correspondente ao valor das passagens aéreas canceladas, bem como a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Em suas razões recursais, suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa da autora, sob o argumento de que não é a titular/proprietária do cartão de crédito utilizado para realização da compra. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço, bem como a culpa exclusiva da companhia aérea pela responsabilização dos danos. Ademais, requer a descaracterização dos danos morais por entender que não houve violação aos atributos dos direitos de personalidade da aurora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57926843). Custas e preparo recolhidos (ID 57926846 - Pág. 1/57926846 - Pág. 2/ 57926847 - Pág. 1 e 57926847 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 57926850).
3. Preliminar de ilegitimidade ativa. O entendimento do ordenamento jurídico pátrio é pela teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. No caso em exame, a destinatária final dos serviços oferecidos pela recorrente é a parte autora, o que configura a relação jurídica processual entre as partes. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990). Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Neste contexto, o art. 7o, parágrafo único, e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros, conforme se vislumbra no caso em exame.
6. É importante ressaltar que ao caso concreto não se aplica a solidariedade mitigada defendida pelo STJ, pois trata-se de erro no processamento do cancelamento da passagem e reembolso e não de cancelamento/atraso de voo.
7. Verifica-se nos autos que a autora adquiriu passagens aéreas no sítio eletrônico da empresa ré na data de 17/07/2023, solicitando o cancelamento no dia seguinte (18/07/2023), ou seja, o arrependimento, seguido do pedido de cancelamento (ID 178372458 – Pág. 1), ocorreu dentro do prazo de 7 dias, sendo devido o valor total pago pelas passagens, sem o adicional de cobrança de multa. Nesse sentido, prevê o CDC em seu art. 49 que o consumidor pode desistir do contrato celebrado fora do estabelecimento comercial no prazo de 7 dias (prazo de reflexão), a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço. Essa faculdade em desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial é plenamente aplicável aos contratos de transporte aéreo realizados pela internet.
8. Quanto à responsabilidade pelos danos extrapatrimoniais, a autora demonstrou o desgaste sofrido nas várias tentativas sem êxito de resolução extrajudicial da controvérsia. Assim, com o objetivo de ser ressarcida da quantia despendida, colacionou as respectivas provas aos autos de conversas por aplicativo de WhatsApp (ID 178372458 – Págs. 12 – 15), dos e-mails de ID 178372458 – Págs. 5 a 10, bem como da reclamação na plataforma consumidor.gov.br (ID 178372458 – Pág. 17), razão pela qual a recorrida teve enorme parcela do seu tempo desperdiçada e frustrada sem solução quanto ao defeito na prestação do serviço da fornecedora. Por conseguinte, a desídia e a procrastinação da recorrente em solucionar a demanda extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, conforme instrui a Teoria do Desvio Produtivo.
9. Para a correta quantificação da indenização por danos morais é necessário analisar alguns aspectos, atentando o julgador à extensão do dano ou intensidade do sofrimento, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e à repercussão do fato. Devem ser observados, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O valor não pode ser tão alto a ponto de servir de prêmio, fazendo com que o acontecimento seja benéfico para a ofendida, nem irrisório de modo a não cumprir com a sua função pedagógico-punitiva. Observando os critérios apontados, conclui-se que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na sentença mostra-se suficiente para reparar os danos morais sofridos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95